Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715872-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANET MARIA PEREIRA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANET MARIA PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP (0020413-79.2011.8.07.0001), no seguinte teor: “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao CENSEC, porquanto a diligência não se presta para pesquisa de bens, sendo este, inclusive, o entendimento deste Tribunal: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CENSEC. AFERIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. 2. A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido.’ Lado outro, defiro consulta ao SISBAJUD. Houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, tornando-os indisponíveis. Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência do valor bloqueado de R$ 18.101,25 para uma conta judicial vinculada aos presentes autos, ficando o Banco do Brasil SA como fiel depositário da quantia penhorada. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. Fica a parte devedora intimada para, através de seu patrono constituído, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC. Intime-se. Cumpra-se.” – ID 25761555, pp. 25-26, grifos no original. Nas razões recursais (ID 25760448), a executada JANET MARIA PEREIRA, ora agravante, alega que “consoante se observa dos documentos juntados, qual seja (sic), comprovante de bloqueio, contra cheque e informações da Conta pagamento de salário, resta indene de dúvidas que o bloqueio se deu em conta recebimento de salário da agravante” (ID 25760448, pp. 6-7). Aduz que: “( ) Conquanto, os documentos apresentados demonstram que a agravante é aposentada do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão e recebe seus rendimentos no Banco 341 – Agência 078214 – Conta Salário 10.761. Também, os documentos anexados demonstram que o valor de R$ 18.101,25 (dezoito mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos), bloqueados na referida conta salário , trata-se dos vencimentos da agravante no mês de abril. Porquanto, inarredável está que o bloqueio judicial , recaiu sobre os vencimentos da agravante, na condição de aposentada. Nesse caminho, resta assente que a matéria é bastante pacificada e a interpretação de todos os Tribunais pátrios, inquinam para a ilegalidade da penhora em rendimentos de aposentadoria, como é o caso.” – ID 25760448, p. 7. Sustenta que “a penhora efetivada deve ser revertida, já que os valores percebidos pela agravante trata-se de aposentadoria, tem natureza alimentar e provê seu sustento e de sua família” (ID 25760448, p. 11). Requer, ao final: “( ) Ante o exposto, requer a agravante que Vossas Excelências atribuam efeito suspenso ao presente recurso, e dêem provimento , em atencipação (sic) de tutela total, ou em provimento liminar , à preensão recursal, comunicando imediatamente ao Douto Juizo a quo, o resultado do julgamento que consistirá em declarar nulo o ato jurídico ora impugnado, de pronto invalidando o ato de constrição do numerário que encontrava-se depositado na Conta salário de titularidade da ora agravante, conforme amplamente demonstrado, no importe de R$ 18.101,25 (dezoito mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos), desbloqueando, assim, o valor depositado na no Banco 341( ITAU) – Agência 078214 – Conta Salário 10.761, de titularidade da ora requerente. Caso o Valor bloqueado já tenha sido transferido para conta judicial vinculada ao Juizo a que (sic), que seja determinado ao mesmo que profira, de imediato, despacho determinando a expedição de ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, em favor da agravante ( )” –– ID 25760448, pp. 11-12. Preparo recolhido (ID 25761514). É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação do executado deve ser apresentada nos próprios autos: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” E a insurgência foi apresentada diretamente nesta sede. Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, a apreciação neste momento processual configuraria supressão de instância, flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. Não cabe ao Tribunal se antecipar a decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( )” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora